Tribunal: TJDFT
Processo: 0754464-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0754464-58.2023.8.07.0000 RECORRENTES: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ PAULO NASCIMENTO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE DOIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARGOS CONSTITUCIONALMENTE ACUMULÁVEIS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, em que se aponta como ilegal a determinação de suspensão do pagamento de aposentadoria como professor, sob alegação de assinatura de folha de ponto com sobreposição de jornadas com outro cargo público que licitamente cumulou na ativa, com compatibilidade de horários e pelo qual também está aposentado. II. Questões em discussão: 2. Discute-se se, concedidas duas aposentadorias por cargos públicos constitucionalmente cumuláveis, com compatibilidade de horário, seria lícito impedir o pagamento dos proventos de uma das aposentadorias após revolvimento de folhas de pontas do tempo em que o servidor estava na ativa, sob alegação de assinatura com sobreposição de jornadas. III. Razões de decidir: 3. A regra geral estabelecida pela Constituição da República, no artigo 37, inciso XVI, é a proibição da acumulação de cargos públicos, sendo as hipóteses permissivas elencadas excepcionalmente (“numerus clausus”), apenas quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor e outro técnico científico, sendo certo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau” ; ou c) dois cargos privativos de profissionais da área da saúde, com profissão regulamentada. 4. Em caso de cargos constitucionalmente acumuláveis, não se aplica a proibição de acumulação de aposentadorias. 5. O impetrante se aposentou no cargo de Analista Legislativo na Câmara dos Deputados, cuja carga horária era de 40 (quarenta) horas semanais, e cujo expediente se encerrava entre 18h e 18h30; bem como se aposentou no Professor de Educação Básica na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, cuja carga horária era de 20 (vinte) horas semanais e cujo expediente se iniciava às 19h. 6. O controle de constitucionalidade e legalidade do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal não autoriza o revolvimento das folhas de ponto, conforme Resolução n. 299/2016/TCDF. 7. Eventuais faltas injustificadas, atrasos ou assinaturas de pontos em horários sobrepostos deveriam ter sido tempestivamente apurados pela Administração Pública, em procedimento administrativo submetido ao contraditório e à ampla defesa, quando o servidor estava em atividade. 8. De acordo com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, o servidor público de boa-fé não pode ser prejudicado por eventual desídia do Estado na apuração de irregularidades quando do exercício do cargo. IV. Dispositivo: 9. Ordem concedida. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 37, inciso XVI, e 71, inciso III, ambos da Constituição Federal, sustentando a ausência de ilegalidade na decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determinou à Secretaria de Educação que intimasse o impetrante para que, no prazo de 10 (dez) dias, optasse pela percepção de um dos proventos de aposentadoria, devido à incompatibilidade da carga horária dos cargos acumulados, sob pena de o ato concessório ser julgado ilegal pela Corte de Contas e, caso não fosse feita a opção, que suspendesse o pagamento dos proventos ao impetrante, tendo em vista os indícios de sobreposição de horários na acumulação dos cargos públicos. Argumentam que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido esvazia as atribuições constitucionais de controle externo do TCDF. Aduzem, ainda, aplicação equivocada da tese fixada no Tema 784 do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão aos artigos 37, inciso XVI, e 71, inciso III, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora concluiu: “Na espécie, o impetrante foi aposentado pela SEE/DF (DODF de 2-junho-2017) e, desde então, estava percebendo os respectivos proventos, ao que tudo indica, de boa-fé, haja vista que a má-fé do servidor público não pode ser presumida, mas deve ser comprovada. (...) Nessa perspectiva, tem-se que se a acumulação dos cargos e as respectivas aposentadorias estão em conformidade com o previsto na Constituição Federal (inciso XVI do artigo 37), o revolvimento fático através do exame de folhas de ponto não respalda o impedimento de recebimento acumulado dos dois proventos de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, quando, repita-se, durante o exercício dos cargos público não houve apuração por processo administrativo e, nem mesmo, qualquer anotação por atrasos ou faltas.” (ID 65348659). Com efeito, o reexame da questão da maneira proposta pelos recorrentes demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1520431 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Por fim, quanto ao tema 784/STF, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Retifique-se a autuação, alterando-se a classe processual para recurso extraordinário. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015